Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701596-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de n. 0707776-81.2023.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que protocolou recurso contra decisão da JARI, o qual tem efeito suspensivo. Entretanto, sua CNH foi suspensa, independentemente do recurso. Requer, em sede de tutela, a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo. A rigor, a insurreição do autor se dá contra a decisão da JARi em seu recurso interposto contra os autos de infração e S002192253. Nesse último, aparentemente, conforme fudamentado na decisão do recurso de ID Id. 16446658 f. 137/155, é de se ver que alegação do autor de que o condutor seria terceira pessoa no momento da constatação de infração foi refutada no julgamento do recurso administrativo na JARI, porque a autuação foi presencial e o condutor do veículo foi pessoalmente identificado e autuado no ato de fiscalização (Id. 16446658 f. 137/155 e auto no Id 164466588). A rigor, os demais recursos administrativos vão no mesmo sentido. Não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, não se vê a alegada possibilicade de perecimento do direito do autor ou dano irreparável, nem a probabilidade do direito alegado. Ademais, entendo que o feito merece maiores esclarecimentos, o que só é possível após o regular exercício do contraditório e ampla defesa, direitos dos réus garantidos constitucionalmente (art. 5o, LX, da CRFB). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] Na via do presente agravo, o recorrente sustenta que o DETRAN/DF efetuou o bloqueio da sua CNH de forma arbitrária, já que realizado antes de analisar o recurso administrativo interposto tempestivamente junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRADIFE), o qual possui efeito suspensivo, nos termos do art. 285, do CTB e art. 25 da Resolução 723/2018 do CONTRAN. Afirma a ilegalidade da aplicação da penalidade antes de julgar o recurso administrativo cabível e protocolado tempestivamente. Pugna pelo “deferimento “in limine” e “inaudita altera pars” da tutela recursal pretendida, para determinar ao DETRAN/DF “retire o bloqueio de cassação da CNH do agravante enquanto não for julgado o recurso administrativo apresentado no dia 17.01.2023, previsto no art. 288 e 289 do CTB, sob no 00055-00005417/2023-46, referente à pena de cassação aplicada nos autos no 0055-025224/2009, nos termos do art. 25 da Resolução 723/2018 do CONTRAN.”. No mérito, requer a reformada da decisão para determinar “que o bloqueio seja retirado até o julgamento do recurso administrativo apresentado no dia 17.01.2023 sob no 00055-00005417/2023-46, referente a decisão de cassação proferida nos autos no 0055-025224/2009.”. Preparo devidamente recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 844, de 08 de abril de 2021 (Res. 844/2021), que altera a Resolução CONTRAN no 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. O agravante teria cometido, em tese, a infração prevista no artigo 263, I do Código de Trânsito, o que teria dado origem à abertura de processo administrativo, cuja penalidade imposta seria a “cassação do direito de dirigir”. Não se evidencia, nesse momento processual, qualquer irregularidade no processo administrativo a infirmar a presunção de legalidade da atuação administrativa, uma vez que o recurso foi interposto após a finalizado do processo de cassação, sob alegação de nulidade em razão da ausência de notificação acerca da instauração do procedimento administrativo de cassação de CNH, a qual, segundo informações do processo administrativo foi realizada por edital (imprensa oficial). Mostra-se indispensável, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do DETRAN/DF, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito